Tribunal: TJSP
Processo: 2233713-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. IPTU, Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro dos exercícios de 2017 a 2020. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que os excipientes são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução. Insurgência dos excipientes. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Agravantes que na condição de credores fiduciários detêm a propriedade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. IPTU, Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro dos exercícios de 2017 a 2020. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que os excipientes são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução. Insurgência dos excipientes. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Agravantes que na condição de credores fiduciários detêm a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo 146, III, "a" da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Decisão mantida. Recurso não provido.